Tribunal: TJMT
Processo: 1015549-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE MÁQUINA DE CARTÃO – AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – condenação MANTIDA - MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) APLICADA NA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015549-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO - ME - CNPJ: 12.090.946/0001-75 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. - CNPJ: 49.930.514/0001-35 (RECORRIDO), ELTON ABREU COBRA - CPF: 192.785.298-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022